Tribunal: TJDFT
Processo: 0716118-40.2020.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRIVILÉGIO. 1/2 (METADE) FRAÇÃO ADEQUADA. QUANTIDADE DE DROGA. NOTÍCIA DE ENVOLVIMENTO COM O TRÁFICO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

I - Ausente critério legal, a quantidade e/ou a natureza da droga deverão ser aplicadas na terceira fase da dosimetria, na escolha da fração mais adequada diante do privilégio, para evitar redução máxima em todos os casos, em observância aos princípios da isonomia, proporcionalidade, legalidade, motivação e individualização da pena (Informativo 733 do STF).

II - Havendo nos autos informações de que o réu costumeiramente praticava o tráfico no local, tal fator também pode ser utilizado para a determinação do patamar mais adequado para a redução pelo privilégio.

III - Recurso conhecido e desprovido.